Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATRASO INJUSTIFICADO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
1. A demora na realização do exame criminológico não obsta a concessão de benefícios externos, pois a sua observância não é obrigatória, tampouco vincula o magistrado, mormente quando se trata de apenado que se encontra recolhido no sistema carcerário desde 2-outubro-2019, recebeu remissão em virtude de estudo, leitura e trabalho e não há notícias de faltas graves durante esse período.
2. Inexistindo motivação razoável para fundamentar a necessidade de se aguardar a realização do exame criminológico para a concessão de benefícios externos ou da necessidade da concessão paulatina dos benefícios (primeiramente, o trabalho externo e, posteriormente, as saídas temporárias), impõe-se a alteração da decisão recorrida.
3. A Lei n. 14.843/2024, que alterou o artigo 122, § 2o, da Lei de Execução Penal, para prever que “§ 2o Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.”, não está aplicada ao agravante, logo, não há falar em irretroatividade de lei penal maléfica.
4. Recurso provido.